Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-84.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-84.2021.8.14.0073

APELANTE: BANCO FICSA S/A., BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIA ANTONIA TINTINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.:
0800243-84.2021.8.14.0073

Apelante:
Banco Daycoval S.A.

Advogado do Apelante:
Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/PA 24532-A

Apelada:
Maria Antonia Tintino da Silva

Advogado da Apelada:
Francisco Gonçalves Oliveira, OAB/PA 26.453

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinando a inexigibilidade dos débitos vinculados e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Configuração de responsabilidade objetiva do banco, com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput) e na Súmula 479 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias.

III. Ausência de comprovação, pelo banco apelante, da anuência da autora quanto à contratação dos empréstimos, considerando-se divergências nas assinaturas e a transferência dos valores para conta distinta da autora. Aplicação da inversão do ônus da prova, impondo à instituição financeira o dever de demonstrar a validade dos contratos, o que não foi realizado.

IV. Dano moral caracterizado pela retenção indevida de parte do benefício previdenciário da autora, comprometendo seu sustento e causando-lhe abalo emocional. Revisão do montante indenizatório, reduzindo-o de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

V. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.:
0800243-84.2021.8.14.0073

Apelante:
Banco Daycoval S.A.

Advogado do Apelante:
Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/PA 24532-A

Apelada:
Maria Antonia Tintino da Silva

Advogado da Apelada:
Francisco Gonçalves Oliveira, OAB/PA 26.453

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar, ajuizada por MARIA ANTONIA TINTINO DA SILVA contra BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A autora, idosa e aposentada, relatou na inicial ter sido surpreendida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados a contratos de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado, gerando descontos mensais de R$ 268,65 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). Alegou que não autorizou tais operações, feitas em nome dos réus, e requereu a suspensão dos descontos, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, o BANCO DAYCOVAL S/A impugnou o pedido de justiça gratuita da autora, argumentando que o valor de seus vencimentos não justificaria a concessão do benefício. Alegou também que os contratos de empréstimo foram regularmente firmados e que os valores correspondentes foram creditados na conta da autora, solicitando a improcedência da ação.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A. na contestação seguiu argumento similar, pleiteando a extinção do processo por ausência de comprovação de que a autora não recebeu os valores creditados, e afirmando a regularidade dos contratos apresentados.

Na sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. Declarou a validade do contrato nº 010016659672, com o Banco C6 Consignado, mas anulou os contratos nº 51-8484115/21 e nº 51-8484121/21, vinculados ao Banco Daycoval, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes a estes contratos e condenando o Banco Daycoval ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da repetição de indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Também foi determinada a manutenção da liminar que suspendeu os descontos indevidos.

Em sua apelação, o Banco Daycoval argumentou que a sentença teria desconsiderado provas que demonstrariam a legitimidade dos contratos, os quais, segundo o banco, foram utilizados para a portabilidade de uma dívida da autora junto ao Banco Itaú BMG. Alegou que o valor dos contratos foi devidamente creditado em outra conta bancária, vinculada à quitação dessa dívida, requerendo a compensação dos valores. Questionou também a condenação por danos morais e o montante fixado, alegando ausência de demonstração de falha na prestação do serviço que justificasse tal reparação.

Nas contrarrazões, a autora sustentou que o recurso deveria ser desprovido, considerando que o Banco Daycoval não trouxe novos argumentos capazes de invalidar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar os mesmos pontos da contestação, sem fundamentação suficiente para atacar os pontos específicos da sentença. Argumentou, ainda, que o banco não observou os requisitos de dialeticidade e especificidade no recurso, razão pela qual pugnou pela manutenção integral da sentença, incluindo a condenação por danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.:
0800243-84.2021.8.14.0073

Apelante:
Banco Daycoval S.A.

Advogado do Apelante:
Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/PA 24532-A

Apelada:
Maria Antonia Tintino da Silva

Advogado da Apelada:
Francisco Gonçalves Oliveira, OAB/PA 26.453

Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

___________________________________________________________________

V O T O

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A apelação cível interposta pelo Banco Daycoval S.A. busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais ajuizado por Maria Antonia Tintino da Silva.

A decisão de primeiro grau declarou nulos os contratos de números 51-8484115/21 e 51-8484121/21, de titularidade do Banco Daycoval, determinou a inexigibilidade dos respectivos débitos e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da repetição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora.

Analisando os elementos trazidos aos autos, verifica-se que a autora, aposentada e beneficiária de pensão previdenciária, sofreu descontos mensais indevidos, vinculados a contratos de empréstimo consignado com o Banco Daycoval.

Ao verificar a contestação apresentada pelo Banco Daycoval, é notório que a instituição financeira não conseguiu demonstrar de forma suficiente a validade dos contratos firmados. As assinaturas lançadas nas cédulas de crédito divergem das assinaturas da autora constantes em seus documentos pessoais, bem como no boletim de ocorrência anexado aos autos. Além disso, os valores creditados pelo banco foram transferidos para outra conta, pertencente ao Banco Itaú, e não para a conta da autora. Dessa forma, a inversão do ônus da prova, aplicada no presente caso, impunha ao Banco Daycoval o dever de comprovar a anuência da autora quanto à contratação dos empréstimos e o seu efetivo recebimento dos valores, o que não foi realizado.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), devendo o fornecedor de serviços responder por vícios na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o que se aplica ao presente caso, em que houve fraude na contratação dos empréstimos consignados.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é incontestável, uma vez que a autora teve sua aposentadoria indevidamente comprometida, gerando prejuízos financeiros e emocionais.

A situação, por sua gravidade, transcende meros aborrecimentos, caracterizando violação à dignidade da autora. Todavia, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é excessivo. A fixação de indenização por danos morais deve observar, além das condições econômicas das partes, a gravidade da ofensa e o caráter punitivo da condenação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Portanto, no caso em tela, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é adequada para compensar o abalo sofrido pela autora, além de atender à função pedagógica da responsabilidade civil. Este valor revela-se suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais suportados pela autora sem gerar enriquecimento injusto.

Neste sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais.O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA, COM BASE NA TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL OU TEMPO LIVRE. NECESSIDADE DE INGRESSO EM JUÍZO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA OCASIONADO PELA RÉ. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. O fornecedor de serviços só se exonera da responsabilidade de indenizar os danos causados pela má prestação do serviço se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto. Dano moral in re ipsa, fixado em
R$3.000,00 (três mil reais).
Precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00052574820158190075, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 10/03/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024